Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PROTESTO. MULTA PUNITIVA. VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXTENSÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PENALIDADES.
1. A Constituição Federal ao tratar do sistema tributário nacional traz, dentre as limitações ao poder de tributar, o princípio da vedação ao confisco, que proíbe que se utilize o tributo com efeito de confisco.
2. O STF tem se orientado no sentido de que a multa punitiva decorrente do descumprimento voluntário da obrigação tributária, também deve se sujeitar ao princípio do não confisco, preconizado no art. 150, IV, da CF, devendo seu patamar ficar limitado a 100% do valor do imposto devido.
3. Concedeu-se a segurança.